Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSATI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento movida por EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS, exarada nos termos seguintes (ID 41815759): “A parte requerida demonstrou interesse na solução consensual da lide (ID 137988131). Determinado o encaminhamento dos autos para designar audiência de conciliação, a parte suscita o Juízo para resolver a impugnação à gratuidade de justiça. Esclareço que as questões pendentes serão solucionadas, caso necessário, em decisão saneadora ou na própria sentença. Dessa forma, remetam-se os autos à audiência de conciliação”. Em suas razões (ID 41814494), o agravante alega, em suma, a necessidade de análise da impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravado/autor em momento processual anterior à realização de eventual audiência de conciliação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, no sentido de determinar a análise da impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravado/autor antes da realização de qualquer outro ato processual. Preparo acostado (ID 41814505). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravante insurge-se contra decisão (ID41815759) que postergou a análise da impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravado/autor à eventual decisão saneadora ou à própria análise do mérito da demanda. Ainda, aponta pela necessidade de indeferimento da benesse pleiteada pelo agravado/autor. É imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, notadamente quanto ao deferimento ou não dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravado/autor, matéria ainda não analisada pelo Juízo de origem. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada. No mesmo sentido, a decisão que posterga a análise do pedido e da impugnação ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não se adequa às hipóteses de cabimento da interposição de Agravo de Instrumento disciplinadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequa à tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do Julgamento do Resp no 1696396/MT, tema 988, visto que não há que se falar em eventual nulidade processual decorrente da análise da matéria em sede de decisão saneadora, impugnável via agravo de instrumento, ou mesmo quando do proferimento da sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, vias recursais que garantiriam a reanálise da questão por esta Corte de Justiça. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se.